Tribunal: TJDFT
Processo: 0703990-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703990-63.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LCR COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. CONVÊNIO ICMS 93/2015. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. ESTABELECIMENTO DO REGRAMENTO GERAL DO ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO E ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE. COMPROVAÇÃO DA ASSUNÇÃO DO ENCARGO OU DA AUTORIZAÇÃO DO TERCEIRO AO QUAL TENHA SIDO TRANSFERIDO. ARTIGO 166 DO CÓDIGO TRIBUTARIO NACIONAL. OBSCURIDADE CONFIGURADA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado. 2. Caracterizada obscuridade em relação à análise dos questionamentos apresentados no recurso de apelação a respeito da necessidade de comprovação da assunção do encargo tributário relativo ao ICMS-DIFAL ou da autorização por parte do terceiro ao qual tenha sido transferido o encargo, mostra-se impositivo o acolhimento dos embargos de declaração, para o fim de sanar a vício apontado. 3. De acordo com o artigo 166 do Código Tributário Nacional, [a] restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la. 3.1. A comprovação da assunção do encargo financeiro ou da autorização do terceiro ao qual foi transferido o encargo deve ser exigida somente por ocasião da apuração do montante a ser compensado, na fase de cumprimento de sentença. 4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos artigos 146, inciso III, 150, inciso III, alínea “b” e 155, inciso II e §2o, inciso VII, todos da Constituição Federal, sustentando que a cobrança do DIFAL/ICMS no exercício de 2022 não se subordina à observância do princípio da anterioridade do exercício. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 146, inciso III, 150, inciso III, alínea “b” e 155, inciso II e §2o, inciso VII, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a tese arguida no apelo extremo. Com efeito, “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1434779 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 9/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Atente-se a Secretaria para o recurso extraordinário anteriormente interposto pelo Distrito Federal no ID 43751346 e admitido pela decisão de ID 44917295. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024